Tribunal: TJDFT
Processo: 0715889-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0715889-15.2022.8.07.0000 PACIENTE: GUILHERME OLIVEIRA DA SILVA IMPETRANTE: FLAVIO TADEU CORSI XIMENES, NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA AUTORIDADE: 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de GUILHERME OLIVEIRA DA SILVA, preso em flagrante no dia 26 de abril de 2022, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Aduz o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, e, conquanto ausentes os requisitos legais, teve a sua prisão convertida em preventiva, para garantia da ordem pública. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, por ocasião da realização da audiência de custódia. Indeferido pedido de revogação da prisão. Assevera que a manutenção da prisão do paciente não pode prevalecer, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua revogação e concessão de outras medidas cautelares, nos termos dos artigos 316 e 319, ambos do CPP, não estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Diz que a prisão é medida de exceção, cabendo, no caso, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, diante da manifesta desproporcionalidade da segregação, acarretando constrangimento ilegal. Sustenta que o paciente é primário, não subsistindo evidências de que a sua liberdade seja capaz de colocar em risco a ordem pública. Por fim, argumenta que a prisão cautelar não pode ser mantida com lastro apenas na quantidade da droga apreendida. Colaciona precedentes. Pede a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva, sendo o paciente colocado em liberdade. Subsidiariamente, que seja aplicada medida cautelar diversa da prisão. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o que ocorre no presente caso. Ao contrário do que alega o impetrante, a decisão ora impugnada, pelo menos nesta análise preliminar, demonstra, de forma suficiente, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Eis o teor da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (Num. Num. 354118895): “2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. Trata-se de tráfico de drogas. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. No presente caso, a prática, em tese, de delito equiparado a hediondo, sendo que os fatos acima, especialmente a quantidade e diversidade da droga apreendida, supostamente vendida num estabelecimento comercial, evidenciam a gravidade concreta da conduta. Ademais, o autuado responde a outro crime da mesma espécie praticado em tese no ano passado, o que demonstra claramente que medidas cautelares diversas não são suficientes para garantir a incolumidade pública. Assim, no tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar a impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de GUILHERME OLIVEIRA DA SILVA, filho de Marcos Ferreira da Silva e de Maria Cristina Oliveira Peronico, nascido em 01/10/2001, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP.” Formulado pedido de revogação da prisão pela Defesa, foi indeferido nos seguintes termos (Num. 35411890): “No que tange a revogação/reavaliação da prisão do Réu, tenho que a questão já foi avaliada pelo Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, quando da conversão da prisão em flagrante e não vislumbro fatos novos capazes de modificar o entendimento já firmado (ID n. 118916388). Aliás, ao contrário do que alega o Requerente, ao analisar os autos de prisão em flagrante, a Juíza em atuação no NAC fundamentou de forma concreta os motivos da decretação da preventiva, vejamos: ‘No presente caso, a prática, em tese, de delito equiparado a hediondo, sendo que os fatos acima, especialmente a quantidade e diversidade da droga apreendida, supostamente vendida num estabelecimento comercial, evidenciam a gravidade concreta da conduta. Ademais, o autuado responde a outro crime da mesma espécie praticado em tese no ano passado, o que demonstra claramente que medidas cautelares diversas não são suficientes para garantir a incolumidade pública. Assim, no tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar a impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar’. Assim, foi pontuado, na decisão que decretou a prisão preventiva, o contexto de traficância no qual foi flagrado, a impossibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da segregação cautelar, pois seria ineficaz para a garantir a prevenção de reprodução de novos fatos criminosos, vez que, após ser aplicado medida diversa da prisão em outro processo, o Autuado voltou, ao que tudo indica, se envolver com comercialização de drogas, o que indicaria a necessidade da prisão. Quanto a contemporaneidade, vale trazer interpretação da Ministra Rosa Weber que entendo ser absolutamente correta, na qual o requisito: ‘diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal“ (Agravo Regimental no HC n. 190.028, STF, 1a Turma, Ministra Rosa Weber, publicado no DJ em 11.2.2021). É certo que, o Requerente foi flagrado com expressiva quantidade de drogas, sobretudo cocaína, embaladas de forma a indicar finalidade de venda/comércio de substâncias ilícitas, o qual, somado a sua recente passagem também por tráfico de drogas (PJe n. 0718407- 09.2021.8.07.0001), aponta histórico de envolvimento com tráfico de entorpecentes e, assim, põe em risco a ordem pública pela suposta reiteração criminosa De qualquer forma, é preciso destacar, que o fato do suspeito da infração, não estar sendo processado por crime praticado mediante violência ou grave ameaça, ter emprego lícito bem como residência fixa, não bastam para concessão de liberdade provisória. Trata-se de um comportamento mínimo exigível de todas as pessoas de bem. Aliás, a jurisprudência pátria, inclusive da Suprema e Superior Corte de Justiça, é no sentido de que aquelas condições não impedem a decretação da prisão preventiva, tampouco bastam para a concessão da contracautela. Posto isso, ante as especificidades do caso concreto, tenho como necessária a manutenção da prisão, haja vista que a soltura indiscriminada de indivíduos com alta probabilidade de causar dano à ordem pública, indica potencialidade de, solto, sobrecarregar, mais do que se estivesse preso, os sistemas de segurança e saúde pública. Isto posto, com lastro nas razões e fundamentos acima pontuados, INDEFIRO o pedido de Revogação de Prisão.” O Auto de Prisão em Flagrante demonstra a materialidade do crime e suficientes indícios de autoria, porquanto fora o paciente preso em flagrante em estabelecimento comercial de distribuidora de bebidas, por ocasião da realização da “Operação 33 Negativo (EMPORIUM)”, vendendo/entregando/fornecendo a usuários porções de entorpecentes, além de terem sido localizados em depósito com ele “a) 10 (dez) porções de cocaína, acondicionadas, individualmente, em saco plástico, com a massa líquida de 46,88 g (quarenta e seis gramas e oitenta e oito centigramas); b) 01 (uma) porção de haxixe (que contém THC em sua composição), acondicionada em saco plástico transparente, com a massa líquida de 2,02 g (dois gramas e dois centigramas); e c) 01 (um) comprimido de Rohypnol (flunitrazepam), de tonalidade azulada, com conformação ovalada, revestido por fina camada de tonalidade esverdeada, tendo em uma das faces um sulco na região central e na outra, a inscrição 542, sem acondicionamento específico, com a massa líquida de 0,17 g (dezessete centigramas)”, conforme laudo pericial acostado aos autos. Ademais, a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público (Num. 35411889). O crime imputado comina pena máxima superior a 04 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, CPP). A decisão ora impugnada está devidamente fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública ante a gravidade concreta da conduta, a demonstrar a periculosidade do agente. Ressalte-se, ainda, que embora o Paciente seja tecnicamente primário, a decisão impugnada consignou que ele já responde a outro processo também por tráfico de drogas, sendo indicativo de risco de reiteração na prática criminosa, o que justifica a decretação da segregação cautelar para assegurar a ordem pública. Nesse sentido: HABEAS CORPUS - PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO - REITERAÇÃO DELITIVA - RISCO À ORDEM PÚBLICA - INEFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. 1) O histórico do paciente é razão hábil a justificar a prisão preventiva. Conforme orientação consolidada no âmbito do c. STJ, "a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar" (HC n. 473.991/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/2/2019). 2) É indiscutível que a 'prisão preventiva será determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar', nos termos do art. 282, parágrafo 6o, do CPP. Entretanto, estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e, principalmente, não se revelando eficaz a imposição de medida cautelar menos gravosa, a prisão preventiva permanece como opção a ser considerada. (Acórdão 1359036, 07195304520218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 12/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelos mesmos motivos não se mostram adequadas, pelo menos neste momento, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP), notadamente em razão do fato de que já havia sido concedida recentemente liberdade provisória ao paciente também por tráfico de drogas (Num. 35411889). De resto, o fato de ser o paciente ser primário é condição favorável, porém, por si só, não é suficiente para obstar a prisão preventiva se presentes os seus pressupostos, como é o caso ora examinado. Assim, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de maio de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator